Tribunal: TJMT
Processo: 1017182-38.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017182-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), RAFAEL CEOLIN - CPF: 001.656.991-16 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), SERGIO PETRONIO PAGANINI - CPF: 649.960.931-53 (AGRAVADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
A QUO
– AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALOR DO IMÓVEL DENTRO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO – UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO QUANTO À VENDA DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NA MESMA REGIÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer demonstração de que a avaliação homologada pelo juízo apresenta estimativa que discrepa do valor de mercado do bem penhorado, não se apresenta necessária a realização de nova avaliação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Rafael Ceolin
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por
Sergio Petronio Paganini
, onde o juízo singular homologou o auto de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada dever ser revogada, uma vez que rejeitou a impugnação manejada contra a avaliação do bem realizada pelo Oficial de Justiça, com base exclusivamente em avaliações anexadas pelo próprio agravado, sendo ignoradas as avaliações apresentadas pelo agravante.

Pugna assim, pelo provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Liminar indeferida (Id 24029499).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários (Id 27659970).

É
o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia trata do indeferimento pelo magistrado
a quo
da impugnação à avaliação do imóvel manifestada pelo agravante, uma vez que teria o magistrado homologado a avaliação realizada por Oficial de Justiça,
com base exclusivamente em avaliações anexadas pelo próprio agravado, sendo ignoradas as avaliações apresentadas pelo agravante.

Pois bem.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) De igual modo entendo que a avaliação realizada pelo oficial de justiça encontra-se dentro da média praticada no mercado, conforme se vê das avaliações e documentos anexados pelo exequente de pp. 95/133, que usou como referencia a venda de imóveis localizados na mesmo região (p. 100), que giraram em torno de R$ 25.725,49 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e cinco mil reais e quarenta e nove centavos) por hectare.

Portanto, rejeito a impugnação a avaliação do bem realizada pelo oficial de justiça.

(...)

I - HOMOLOGO o auto de avaliação realizado pelo oficial de justiça anexo as pp. 58/59, bem como o valor da divida atualizada as pp. 134/137, no valor de R$ 495.997,55 (quatrocentos e noventa e cinco reais e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), considerando que os cálculos vem observando os índices legais, ou seja juros de mora de 1% am, e correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento da divida. (...)”
(
sic decisum
Id 23507463 - Págs. 26/28)

Analisando o
decisum
agravado, constata-se que o magistrado
a quo
indeferiu a impugnação à avaliação do imóvel objeto da lide em razão de que
encontra-se dentro da média praticada no mercado, conforme se vê das avaliações e documentos anexados pelo exequente de pp. 95/133, que usou como referencia a venda de imóveis localizados na mesmo região.

Com efeito,

verifico que razão não assiste ao recorrente, pois o magistrado utilizou de avaliações e escrituras que demonstram os valores médios de mercado praticado na região em que se encontra o imóvel avaliado, de modo que não há provas contundentes da “discrepância” do valor efetivamente avaliado e homologado, não havendo em se esquecer, por oportuno, que o quantum penhorado se trata de, tão somente, 50ha do total de 160ha da área total do imóvel, o que pode variar em relação aos preços praticados de forma global e individual.

Inexistente qualquer demonstração de que a avaliação homologada pelo juízo apresenta estimativa que discrepa do valor de mercado dos bens, de rigor a manutenção da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

Com relação aos honorários recursais, suscitado em contrarrazões pelo agravado, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que n
ão cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC, o que não é a hipótese dos autos.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020